Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO SOBRE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REGULARMENTE VALORADAS. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MINORIDADE RELATIVA SOBRE AGRAVANTE GENÉRICA. CÁLCULO BENÉFICO AO ACUSADO. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é destinada a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, segundo as hipóteses exaustivamente estabelecidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade recursal, além de mitigar a garantia da segurança jurídica e da coisa julgada. 1.1. Do mesmo modo, tem-se admitido a rediscussão da pena em sede de revisão criminal, de forma excepcional, quando restar demonstrada a ocorrência de grave erro técnico ou injustiça, devidamente comprovada, na fixação da punição.
2. No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão. 2.1. No caso, a Defesa não alegou, a tempo e modo, a apontada nulidade, nem demonstrou prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia, visto que o Núcleo de Prática Jurídica conveniado, devidamente intimado, representou o réu durante todo o deslinde da ação penal, sem qualquer reclamação ou intercorrência sugestiva de comprometimento ao exercício do contraditório e ampla defesa.
3. A simples discordância do advogado contratado para propositura da revisão criminal, com a decisão tomada pela defesa técnica do acusado à época da condenação, transitada em julgado nove anos antes, não conduz a nulidade de ato não impugnado no momento devido, sobretudo se diz respeito à fase de pronúncia, que encerra mero juízo de admissibilidade, norteada pelo in dubio pro societate, cabendo ressaltar que o acusado foi condenado pelo Conselho de Sentença e teve a pena agravada em sede recursal.
4. A pretensão de reexame do cálculo da pena com base em fundamentos que não encontram base jurídica afasta o cabimento da revisional.
5. Revisão Criminal improcedente.